Tribunal: TJMT
Processo: 1026618-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026618-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALERIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 693.740.151-53 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFICIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado os juros se encontrarem superior a uma vez e meia, o mesmo deve ser reajustado a taxa media do Bacen vigente à época da contratação.

O "
caput
" do art. 86 do CPC descreve que: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Não é possível a compensação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº
1026618-53.2023.8.11.0041

Apelante:

BANCO BMG S.A

ApeladA:

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n
. 1026618-53.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A, julgou parcialmente procedente reajustando a taxa de juros do presente contrato em 2,01% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como determinou que devolução do montante ocorra em sua forma simples. Por fim, fixou as custas e despesas processuais
pro-rata
, cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões (Id. 189537662), aduz o ente bancário apelante que as taxas pactuadas se encontram dentro da taxa média de mercado, assim sendo não há por serem reajustadas.

Verbera a aplicação do
pacto sun servanda,
pontuando
exclusiva e inequívoca a manifestação de vontade das partes, a qual se deu de forma livre e expressa, sem qualquer vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138, CC), dolo (art. 145, CC), tampouco coação (art. 151, CC).

Pontua, pela aplicação subsidiária da instrução normativa 28/2008 do INSS.

Assevera venda casada, arguindo que fora obrigado a contratar seguro prestamista, a qual não detinha conhecimento.

Ao arremate, apresenta irresignação quanto às verbas sucumbenciais, arguindo que estas não deveriam ser aplicadas
pro-rata
, mas sim exclusivamente a apelada, ao argumento que o seu decaimento fora mínimo.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 190130158.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 189537667).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023